Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERÍODO DEPURATÓRIO DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA JÁ ALCANÇADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Revoga-se a prisão preventiva do paciente, porquanto os delitos supostamente praticados por ele, embriaguez ao volante e desobediência, não possuem pena máxima superior a 4 anos, e já se passou o período depuratório de 5 anos concernente à condenação mencionada em seu desfavor, estando ausente um dos requisitos da segregação cautelar.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.